Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700050-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA SANTOS MEIRA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Considerando a petição de ID 58166593, retire-se o feito da pauta de julgamento. Intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de sucessão processual. Brasília, 19 de abril de 2024 15:20:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador